Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704179-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RODRIGO GOMES DA SILVA BEZERRA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator